Tribunal: TJDFT
Processo: 0004145-85.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LEI 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MUNIÇÕES ENCONTRAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os crimes de porte de arma de fogo de uso permitido são de natureza permanente, sendo caso de exceção da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI da CF/88, na medida em que a situação de flagrância perdura enquanto durar a permanência do crime, autorizando, portanto, a entrada dos policiais sem a necessidade de mandado de busca ou autorização para que possam adentrar na residência e realizar a apreensão das referidas munições.
2. A simples menção de o acusado ter agido com “pleno conhecimento sobre a ilicitude do fato” não justifica a exasperação da pena-base, uma vez que a potencial consciência da ilicitude diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, a qual foi avaliada na fundamentação do julgado. A culpabilidade a ser analisada como circunstância judicial, para fim de fixação da pena-base, corresponde ao sentido lato, ou seja, à reprovação social que o crime e o seu autor merecem pela conduta praticada. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. O acusado contava com 18 anos de idade à época do fato, devendo incidir a atenuante prevista no art. 65, I do CP (menoridade relativa). Entretanto, à luz do comando existente na súmula 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.